Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702274-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosário Locadora de Veículos Ltda. contra decisão de ID 51915597, em que o d. juízo de primeiro grau, considerando que a execução da sentença já foi pleiteada nos autos n. 2011.01.1.115205-7, em que foram opostos embargos à execução, sendo aquela arquivada por não ter o exequente apresentado planilha atualizada do débito, entendeu que a tramitação do feito de origem (n. 0703432-96.2019.8.07.0018) não tem razão para prosseguir, determinando, assim, o seu arquivamento e a intimação da parte exequente para dar prosseguimento à fase executiva naqueles autos, no prazo de 5 dias (ID 51915597). Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que o prosseguimento da fase executiva nos autos de origem, além de não prejudicar o executado, ora agravado, atenderia aos princípios da celeridade e economia processual, tendo em vista o seu grande avanço e desenrolar, porquanto já ficou acertado o índice de correção monetária, houve apresentação de impugnação e elaboração de cálculos da contadoria judicial. Argumenta que reiniciar a pretensão executiva com a abertura de novos prazos e expedição de novas intimações geraria um trabalho em duplicidade ao Judiciário que já está sobrecarregado, ofendendo os princípios mencionados, bem como o da razoável duração do processo. Aduz, ainda, ter sido respeitado o disposto no artigo 1o da Portaria Conjunta n. 85 de 29/09/2016 deste Tribunal, segundo o qual a fase de cumprimento de sentença proferida em processo físico deverá ser iniciada exclusivamente no PJe. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Ao ID 14228144, proferi despacho determinando o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, na forma do artigo 1.017,§4o, do Código de Processo Civil, o que foi devidamente atendido, conforme documentos de ID’s 14627505/14627508. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Depreende-se dos autos eletrônicos de origem que a agravante, de fato, já havia ingressado com execução de sentença em desfavor do agravado - autos n. 2011.01.1.115205-7 (ID 31334453). Denota-se, ainda, que o agravado opôs embargos à referida execução, autuados sob o n. 2013.01.1.170942-3 (ID 31334567), já tendo sido proferida sentença (ID 40249876), confirmada em sede de apelação (ID 31334646). Segundo a decisão agravada, o feito executivo foi arquivado em razão de o executado não ter juntado planilha atualizada do débito. Consoante consulta realizada ao andamento processual disponível na página eletrônica deste Tribunal, a determinação ao exequente, no sentido de promover o andamento do feito, com a juntada de planilha atualizada do débito, e a decisão de arquivamento ficaram assim vazadas: Certifico e dou fé que desapensei os presentes autos da ação de Embargos à Execução de n. 2013.01.1.170942-3. Ainda, que juntei às fls. 1155/1169 cópias da sentença, acórdão, decisão e certidão de trânsito em julgado dos atos proferidos naquela ação. Assim, nos termos da Portaria n. 5/2016 deste Juízo, fica a parte exequente intimada a promover o andamento do feito, devendo juntar aos autos planilha atualizada do débito, nos termos delineados na sentença acostada às fls. 1155/1158v. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília - DF, quinta-feira, 16/11/2017 às 18h08. ........ Considerando que a parte autora/credora foi intimada por publicação para dar andamento ao feito e restou inerte (fls. 1170/1172), e que a tentativa de intimação pessoal foi infrutífera em razão do endereço estar desatualizado (fls. 1173v), nada mais sendo requerido, promova-se o arquivamento do feito. Brasília - DF, segunda-feira, 15/01/2018 às 15h23. Diante disso, a magistrada a quo, entendendo não ser novo o interesse executivo, postergou a apreciação da impugnação ofertada após análise dos autos físicos da execução e dos embargos à execução, a fim de verificação dos parâmetros de cálculos estabelecidos naqueles autos (ID 50358269). Procedida à análise, o d. Juízo de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Tendo em vista que o cumprimento de sentença ora requerido já foi postulado nos autos 2011.01.1.115205-7, que foram opostos embargos à execução e que aquele feito foi arquivado pelo fato de o exequente não ter juntado planilha atualizada do débito, consoante fl. 1.170, evidencia-se que o trâmite deste processo 0703432-96.2019.8.07.0018 não tem razão para prosseguir. Dessa forma, intime-se a parte exequente a dar prosseguimento à fase executiva nos autos 2011.01.1.115205-7, no prazo de cinco dias. Advirto a parte exequente que os autos referidos se encontram desarquivados e que ficarão em cartório pelo prazo de cinco dias. A seguir, arquivem-se estes. (ID 51915597) A decisão impugnada, em princípio, se mostra escorreita. Com efeito, deflagrada anterior execução, com a apresentação do instrumento de defesa pelo executado (embargos à execução previstos nos artigos 730 e 741 do Código de Processo Civil de 1973, à época vigente), o prosseguimento de novo cumprimento de sentença, com a apreciação de nova peça de defesa (impugnação prevista no artigo 535 do Código de Processo Civil atual), poderia acarretar violação à coisa julgada, porquanto na sentença proferida nos embargos à execução foram especificados os parâmetros para os cálculos do valor devido, descabendo nova discussão a respeito. Outrossim, a decisão vergastada se mostra em consonância com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, pois, a despeito da fixação do índice de correção monetária, da apresentação de impugnação e elaboração de cálculos da contadoria judicial no feito de origem, certo é que o processo executivo anterior se encontrava em fase mais adiantada, considerando especialmente que os embargos à execução já foram apreciados por sentença transitada em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora